Tribunal: TJBA
Processo: 8001927-29.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001927-29.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF e outros Advogado(s): ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA (OAB:PE18400-A), MATHEUS MENDES CORDEIRO (OAB:PE48895-A), BIANCA LOUREIRO KIEMLE (OAB:PE43706-A), ALESSANDRA DUARTE PALUMBO (OAB:BA30444-A) APELADO: MARIA DAS DORES SOBRINHO e outros Advogado(s): ALESSANDRA DUARTE PALUMBO (OAB:BA30444-A), BIANCA LOUREIRO KIEMLE (OAB:PE43706-A), ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA (OAB:PE18400-A), MATHEUS MENDES CORDEIRO (OAB:PE48895-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PESSOA IDOSA. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. CONDENAÇÃO NECESSÁRIA. MULTA PROTELATÓRIA. AFASTADA. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que determinou o restabelecimento do plano de saúde da autora e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais. A autora recorreu para inclusão de multa por descumprimento de liminar e afastamento de multa processual. A ré apelou sustentando a legalidade da rescisão contratual e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. II. Questão em discussão 2. A controvérsia, em suma, consiste em aferir se houve (i)legalidade no cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde pela ré; se é devida multa cominatória pelo descumprimento de decisão liminar e se é cabível a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC pelos embargos de declaração opostos pela autora. III. Razões de decidir 3. A ré não comprovou a notificação prévia da autora sobre a inadimplência, conforme exige a Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II, inviabilizando a rescisão contratual. 4. A idade avançada da autora, a longa relação contratual e a expectativa legítima criada por orientação de prepostos da ré justificam a manutenção do vínculo contratual. 5. A decisão liminar que determinou o restabelecimento do plano fixou multa diária em caso de descumprimento. Como a ordem não foi cumprida tempestivamente, a multa é devida e deve ser apurada em sede de cumprimento de sentença. 6. Os embargos de declaração opostos pela autora não tinham caráter protelatório, mas buscavam sanar omissão relevante, sendo indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso da ré não provido. Recurso da autora provido. Tese de julgamento: “1. É indevida a rescisão unilateral de plano de saúde sem comprovação de notificação prévia ao beneficiário, especialmente em se tratando de pessoa idosa com longa relação contratual. 2. É devida a multa cominatória fixada em decisão liminar, desde que demonstrado o descumprimento da ordem judicial, independentemente de reiteração na sentença. 3. A multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC somente se aplica quando evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 230; CPC, arts. 297, 537, §§ 1º e 4º, 536, §1º, e 1.026, §2º; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8004507-81.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, j. 23.06.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das Apelações simultâneas nº 8001927-29.2018.8.05.0191; Recorrentes e Recorridos: Maria das Dores Sobrinho (autora) e Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social – FACHESF (ré); ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA FACHESF (ré) e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator